Tribunal: CARF
Processo: 15374.963912/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.963912/2009-60
ACÓRDÃO
3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIVERSAL MUSIC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra qualquer omissão a sanar, em decisão que
expressamente consigna as razões pelas quais não admitiu diligências,
indicando os motivos de convencimento do órgão Julgador. Devem ser
rejeitados os Embargos de Declaração interpostos, quando inocorrentes os
pressupostos regimentais (necessidade de suprir dúvida, contradição ou
omissão constante na fundamentação do julgado). Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos do contribuinte.

Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302-012.164, proferido em
28/10/2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de
diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais
que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal. A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não
tem o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova.
Para afastar a omissão de receitas, infração imputada por presunção legal,
o ônus probatório, atividade de produção de provas, é do sujeito passivo,
em face da inversão do ônus da prova.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai
sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo então Presidente da 2a
TO, Gilson Macedo Rosenburg Filho, em 02/09/2022, foi constatada a tempestividade do Recurso
(fls. 1.015). Quanto as alegações e cabimento, o Presidente avaliou os pontos destacados pela
Embargante:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
3
1. Omissão sobre o fato de os Dacons e DCTFs terem sido retificados antes
da prolação do despacho decisório;
2. Omissão quanto à aplicação da alínea “c” do §4° do artigo 16 do Decreto
n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada.

Quanto a omissão descrita no item 1, o despacho de admissibilidade considerou
que não houve omissão, vez que não localizado no Recurso Voluntário qualquer alegação no
sentido de que o fato de os DACON ́s e DCTF’s terem sido entregues antes da prolação do
despacho decisório, seria suficiente à comprovação do direito creditório ou à nulidade da decisão
ali prolatada. O Despacho Decisório foi emitido em 07/10/2009, ao passo que a DCTF retificadora
foi entregue em 11/11/2009 e o DACON retificador em 13/11/2009, portanto, posteriores à
prolação do Despacho Decisório.
Quanto a omissão alegada à aplicação da alínea “c” do § 4° do artigo 16 do Decreto
n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada, a decisão, embora tenha discorrido sobre os
artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, em momento algum enfrentou a alegação de aplicação
da alínea “c”, no caso concreto, razão pela qual foi o recurso admitido quanto a omissão alegada.
Assim, os Embargos foram admitidos parcialmente para sanar a omissão quanto à
aplicação da alínea “c”, do § 4o, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Encaminhado para novo sorteio no âmbito, vez que a Conselheira Relatora e o
Conselheiro Redator não mais compõem o quadro de conselheiros desta Turma do CARF, foi a
mim designada a Relatoria do presente feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.
A Embargante alegou que o Acórdão não enfrentou à aplicação da alínea “c” do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
4
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
A ora Embargante suscitou em seu Recurso Voluntário (fls. 219) que o acórdão
recorrido ignorou o expresso requerimento constante da manifestação de inconformidade
apresentada, que pleiteou o deferimento da posterior juntada de cópia do Livro Diário, bem como
dos documentos que deram origem aos seus respectivos lançamentos. Disse que apresentou,
acostado ao seu Recurso, todos os documentos fiscais e contábeis relativos ao direito creditório
sob análise, de modo que tais documentos devem ser submetidos à análise da autoridade
competente para que se manifeste sobre a procedência do direito creditório.
Para a comprovação do seu direito, informou que juntou no Recurso Voluntário (fl.
221-222) uma série de documentos, tais como:

1. Lançamentos do Livro Razão relativos ao direito creditório em questão: (doc. 3);
2. Demonstrativos em forma de planilha dos pagamentos relativos a direitos
artísticos e autorais;(doc. 4)
3. Cópias dos recebidos de pagamentos relativos a direitos artísticos e autorais;
constante do demonstrativo em forma de planilha conforme item “ii” acima
(doc. 5);
4. Demonstrativo em forma de planilha dos pagamentos relativos a custos de
gravação; (doc. 6)
5. Cópia de recebidos e notas fiscais de pagamentos relativos aos direitos artísticos
e autorais constante do respectivo demonstrativo em forma de planilha
conforme item “iv”, acima (doc. 7).

Além disso, descreveu o modo como elaborou os demonstrativos de pagamentos,
informando data, valor, conta contábil, descrição do item, CNPJ do favorecido e número de recibo.
Enfatizou que nunca desejou suprimir os documentos à análise pelo Fiscalização, tendo se
manifestado para a ulterior apresentação deles, requerendo diligência. Defendeu que o art. 16, §
4o, e alíneas do Decreto no 70.235/72, que trata da prova documental e da preclusão de sua
apresentação, compreende exceções, tal como àquelas que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4o, letra c). Asseverou que demonstrou,
anteriormente, a impossibilidade da apresentação de documentos contábeis na ocasião da
manifestação de inconformidade.
Por seu turno, a decisão constante do Acórdão 3302-012.164, às fls. 978-979, tratou
da proposta de diligência, em que consignou:

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
5
No recurso em apreço, além das razões já expostas na manifestação de
inconformidade apresenta desta vez uma série de documentos e com base
nas alíneas “a” e “c” do Decreto no 70.235/1972, requer que tais
documentos sejam submetidos à análise da autoridade competente para
que se manifeste sobre a procedência do direito creditório.

De pronto consigno que não abordarei a questão relacionada à
possibilidade de o contribuinte calcular créditos sobre gastos com
gravação, pois nenhuma comprovação ou explicação detalhada sobre sua
natureza foi trazida aos autos, não sendo possível, com precisão,
enquadrar tais gastos como insumos, sendo de certo modo genéricas as
razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e individualização
devidas na questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos
com o seu processo produtivo.
Quanto aos direitos autorais, a recorrente disponibilizou um grande
volume de documento, além da documentação juntada em sede de
Manifestação de Inconformidade, em seu recurso a contribuinte juntou
os seguintes documentos: (i) lançamento do Livro Razão; (ii)
demonstrativo em forma de planilha dos pagamentos relativos a direitos
artísticos e autorais; (iii) cópias dos recibos de pagamentos relativos a
direitos artísticos e autorais; e, (iv) demonstrativo de crédito de
PIS/COFINS.
Contudo, entendo que no presente caso, para se analisar a possibilidade de
crédito sobre os valores pagos em decorrência de contratos de cessão de
direitos autorais, há questões que precisam ser esclarecidas, pois estamos
diante de um assunto controverso, cuja análise por este colegiado,
todavia, somente se justifica, caso a totalidade do crédito pleiteado
encontre suporte documental nos elementos carreados aos autos pela
recorrente.
(...)
Diante disto, entendo ser imprescindível a conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem intime a contribuinte a prestar os
seguintes esclarecimentos: (...)

No entanto, por ocasião do julgamento por parte do colegiado, foi acordado por
maioria de votos, em rejeitar a diligência proposta pela então Relatora, sendo designado o
conselheiro Jorge Lima Abud para redigir o voto vencedor que deliberou pela desnecessidade de
conversão do julgamento em diligência.
O voto vencedor redigido pelo Conselheiro Redator designado utilizou-se de 12
laudas (fls. 981-993), em que tratou, na oportunidade, do art. 16, § 4o, letras, a, b e c do Decreto
70.235/1972. Em suas razões, sustentou (fl. 984-985):

A admissão da juntada de provas em sede recursal, é exceção à regra e
apenas nos casos, em que:
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
6
1. o despacho é eletrônico e a Recorrente tenha demonstrado, na
Impugnação, ou Manifestação de Inconformidade a impossibilidade
de se trazer aquela prova no momento oportuno; ou
2. ter trazido qualquer demonstrativo COMPLEMENTAR, para dirimir
questões referentes à documentos já apresentados na impugnação.
A regra é a não admissão de produção probatória na fase recursal, pois
subverteria todo o rito processual e geraria duas consequências
indesejáveis:
1. caso fosse determinado que o feito retornasse à instância original,
implicaria uma perpetuação do processo; e
2. caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido
analisadas pela DRJ, geraria supressão de instância e, em ambos os
casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege o processo
administrativo fiscal.

Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa
PER/DCOMP, no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de
estabelecer uma dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a
regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em sua manifestação de
Inconformidade a contribuinte traga:
1. argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que
possui direito ao crédito; e
2. documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham
o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” acerca
da probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas e notas
fiscais. (grifos no original).

Fundamentou sua decisão em voto da Conselheira Larissa Nunes Girard, no
Acórdão no 3002.000.234 (fls. 985):

Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os
parâmetros legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
7
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (grifado)
(...)
Pelo exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das
hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo
por precluso o direito de produzir provas e não conheço da documentação
juntada aos autos.

O Conselheiro Redator também fez referência ao voto do Conselheiro Alexandre
Kern, proferida no Acórdão 3403-002.814, de 19/03/2014:

A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos
não oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que
regem o Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 – PAF, verbis:
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
[...]

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
[...]
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
supratranscrito, só é lícito deduzir novas alegações em supressão de
instância quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao
julgador delas conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por
expressa autorização legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a
juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. No
presente caso, tal demonstração não foi feita. (Grifos no original).

Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
8
Ficou evidenciada a inexistência da alegada omissão quanto a aplicação da alínea
“c” do §4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, que afastaria a preclusão declarada. Muito pelo
contrário, o tópico foi debatido de modo exaustivo pela decisão do acórdão embargado,
fundamentada a decisão da maioria do colegiado em voto vencedor, cuja redação coube ao
Conselheiro Jorge Lima Abud.
Resta incontroversa a obrigação da Embargante em demonstrar por documentação
hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que ao meu sentir, não
ocorreu quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, momento oportuno
para que tais alegações e documentos tivessem sido trazidos aos autos, o que não aconteceu.
Cândido Rangel Dinamarco afirma, na obra Instituições de Direito Processual Civil,
vol. III, p. 48, que o direito à prova não é irrestrito ou infinito, vide:

A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a
traçar-lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por
meios ilícitos. Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de
prova, regido por formas preestabelecidas, momentos, fases e
principalmente preclusões, constitui legítima delimitação ao direito à
prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é falar em
direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos
pela lei. (Grifei).

A admissão da juntada de provas em sede recursal representa exceção à regra
geral, sendo admitida apenas nos casos em que a Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação
ou Manifestação de Inconformidade a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno, ou ter trazido qualquer demonstrativo COMPLEMENTAR, para dirimir questões
referentes à documentos já apresentados na impugnação.
Assim, a não admissão de produção probatória na fase recursal é justificada pelo
desvirtuamento do rito processual. No entanto, a fim de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, desde que
em sua Manifestação de Inconformidade/Impugnação o Contribuinte traga argumentos objetivos
pelos quais entende que possui o direito recorrido, apresente documentos que embasam tais
argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” acerca da
probabilidade de seu direito.
Esse entendimento é adotado no âmbito deste Egrégio Conselho, inclusive por esta
Turma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2013 a 28/02/2013
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.947 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.963912/2009-60
9
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF DESACOMPANHADA
DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é
do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzidas nos autos
provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o despacho decisório
que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido. O
momento legalmente previsto para a juntada dos documentos
comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais ou
documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou
Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas
que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando
por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento
adequado.
(Acórdão no 3302-006.934 – 2a Turma, Processo no 10735.901530/2013-
69, Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 22 de maio de 2019).
(Grifei)

Na demanda, as alegações relativas ao não debate do § 4o, letra c, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, não merecem prosperar, tendo sido caracterizada a preclusão, à luz das
exceções previstas na legislação.
Pelo exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, conheço dos Embargos, e no mérito, voto
para rejeitá-los.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 1027
DF CARF MF
Original